Tribunal: TJBA
Processo: 8052968-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8052968-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LUIZ FERREIRA RAMOS

Advogado(s):

APELADO: BRANCA PRISCILA GONCALVES MOREIRA

Advogado(s):EVANDRO PASSOS DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO COMPROVADO. PANDEMIA E ALEGADAS TRATATIVAS DE COMPRA E VENDA INSUFICIENTES PARA AFASTAR A MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, declarou rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, confirmou a liminar de desocupação e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e vincendos, além das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é admissível, diante da alegação de ausência de capacidade postulatória da advogada subscritora, em razão de renúncia ao mandato sem prova de ciência do mandante; (ii) saber se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao recorrente; e (iii) saber se o inadimplemento locatício autoriza a rescisão contratual, o despejo e a cobrança dos encargos, apesar da alegação de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia e de supostas tratativas pretéritas de compra e venda do imóvel.

III. Razões de decidir

A preliminar de irregularidade processual deve ser rejeitada, pois a renúncia ao mandato, sem prova da efetiva comunicação ao cliente, é ineficaz, nos termos do art. 112 do CPC, subsistindo os poderes de representação processual da advogada que subscreveu a apelação.

A impugnação à gratuidade da justiça também deve ser rejeitada, porque a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi infirmada por prova concreta em sentido contrário.

No mérito, restaram demonstradas a relação locatícia e a mora prolongada do locatário quanto aos aluguéis e encargos contratuais, circunstâncias que autorizam a rescisão da avença e o despejo, nos termos da Lei nº 8.245/1991.

As dificuldades financeiras invocadas em razão da pandemia não afastam a obrigação contratual, sobretudo porque a inadimplência remonta a período anterior ao evento pandêmico, o que afasta a incidência das teses de imprevisão e força maior.

As alegadas tratativas de compra e venda do imóvel não possuem eficácia para descaracterizar a relação locatícia, diante da ausência de comprovação idônea de negócio translativo apto a substituir o contrato de locação.

Os valores cobrados observaram os limites do pedido inicial e os parâmetros legais e contratuais, com incidência de correção monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês e multa contratual, sem demonstração de abusividade, excesso ou ilegalidade.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, na forma dos arts. 85, § 11, e 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, e 112; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, 23, I, e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.961.334/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 18.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8000146-15.2021.8.05.0078, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 05.04.2022

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8052968-81.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANTONIO LUIZ FERREIRA RAMOS
e como apelada
BRANCA PRISCILA GONCALVES MOREIRA
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239